Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703406-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. O Distrito Federal, ora agravante, afirma que o caso em análise não tratou a condenação de forma genérica. Ao contrário, a coisa julgada deferiu o índice de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) relativo ao Plano Collor exclusivamente para os filiados ao sindicato que estavam relacionados nos autos do processo n. 39.376/1994. Argumenta que a agravada em momento algum demonstrou sua legitimidade, ou seja, que constava na lista dos substituídos na demanda coletiva. Sustenta que o título executivo limitou a coisa julgada apenas para os servidores filiados ao sindicato que estavam relacionados na lista anexa ao processo coletivo, o que retira a possibilidade de liquidação/execução por toda a categoria. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Extrai-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) ajuizou a ação coletiva n. 39.376/1994 com o objetivo de obter a reposição salarial de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) decorrente do Plano Collor. O referido pedido foi parcialmente acolhido para condenar o DF a pagar aos Autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial.[1] A agravada deu início ao cumprimento individual de sentença coletiva com o objetivo de ver cumprida a obrigação objeto do processo n. 39.376/1994. A alegação de ilegitimidade ativa da agravada não merece prosperar. O sindicato detém legitimidade para atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de toda a categoria que representa, no âmbito judicial ou administrativo, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A substituição processual decorre de autorização constitucional direta, razão pela qual a representação de toda a categoria pelo sindicato independe de autoriza expressa ou relação nominal. O referido entendimento está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642 (Tema de Repercussão Geral n. 823), segundo a qual os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. A coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura do cumprimento individual de sentença, ainda que não ostentem a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. EXTENSÃO SUBJETIVA DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ABRANGÊNCIA AMPLA DE TODA A CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A EVENTUAL LISTA APRESENTADA À INICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) IV - É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Ver, a propósito: AgInt no AREsp 1.481.158/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.869.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020. No mesmo sentido, em casos que inclusive versam sobre a mesma questão de fundo na ação originária, os seguintes precedentes monocráticos: REsp n. 1.957.041/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe 20/9/2021, REsp n. 1.956.328/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 10/9/2021, REsp 1.956298/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 21/9/2021. V - Neste contexto, há que se reconhecer a todos quantos se encontrem na condição de substituído pelo ente sindical, independentemente de constar ou não de lista anexa à petição inicial ou mesmo de encontrar-se a ele filiado à data do ajuizamento da ação, mas que compartilhem da mesma situação funcional que ensejou a demanda coletiva, o direito de pleitear individualmente o cumprimento do título judicial. Em caso semelhante, ver o seguinte julgado da Segunda Turma: AgInt no REsp 1.925.738/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe 25/8/2021. VI - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, reconhecendo a legitimidade ativa da recorrente e, assim, determinar o prosseguimento da execução. (AgInt no REsp n. 1.951.890/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20.6.2022, DJe de 22.6.202.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO PLÚRIMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR NÃO PRESENTE NA LISTA DE REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.958.040/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 12.11.2021.) Registre-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, o dispositivo da sentença exequenda não limitou, expressamente, sua eficácia subjetiva apenas para os filiados do sindicato que estavam inscritos na planilha anexada à petição inicial do processo coletivo. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 39.376/94. AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. LISTA DE NOMES ANEXADA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. 1. A eficácia subjetiva da sentença coletiva ajuizada pelo sindicato alcança a todos os servidores da categoria representada pelo legitimado extraordinário, ainda que não filiados à entidade de classe. 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. (Acórdão 1386295, 07125717220198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 111809988, p. 19, dos autos originários